Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717672-21.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PATUREBA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME RECORRIDO: PATUREBA COMERCIO DE PEÇAS NOVAS E USADAS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 57399938, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010